Tribunal: TJSP
Processo: 1035005-84.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a contratação do

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a contratação do empréstimo consignado foi legítima, condenando a requerente por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) analisar a regularidade da contratação digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não houve cerceamento de defesa, pois a prova documental foi suficiente para o julgamento.
4. A assinatura eletrônica da autora foi validamente realizada, com identificação da signatária por meio de biometria facial. Não há indícios de fraude. Operação que envolveu liquidação de contrato anterior, nunca negado, e liberação de saldo remanescente em conta, nunca devolvido. Autora que é contumaz operadora de consignados. Termos claros do contrato. Direito de informação da consumidora bem atendido. Arts. 6o e 52 do CDC.
5. Condenação por litigância de má-fé mantida, ante a ausência de impugnação recursal.
IV. DISPOSITIVO.
6. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.